Tribunal: TJBA
Processo: 8071465-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071465-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIMAR DA SILVA SANTOS Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDA - CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS - QUESTÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES - ILEGALIDADE DA NEGATIVA FUNDADA EM CONCEITO ABSTRATO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO - PRECEDENTES - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não se conhece da preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, porquanto recolhidas as custas iniciais quando da distribuição da ação. 2. Segundo o Estatuto do Magistério, as licenças dadas aos profissionais da educação, sem prejuízo da sua remuneração, dependerá do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública que, de forma motivada, poderá deferir ou indeferir o pedido. 3. Consoante Teoria dos Motivos Determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo, havendo vício de legalidade quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela Administração, bem como quando verificada a falta de congruência entre as razões embasadoras do ato e o resultado nele contido. Precedentes. 4. A valorização do profissional de educação, que é um dos pilares da qualidade de ensino, prestigia os direitos sociais contidos nos art. 06, 205 e 206 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 8.261/02. 5. Segurança concedida, para assegurar à impetrante o direito de ausentar-se de suas funções, para fins de participação no curso de Mestrado para o qual logrou aprovação, sem prejuízo dos seus vencimentos e pelo prazo estabelecido no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/02. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071465-78.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCIMAR DA SILVA SANTOS e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA PRELIMIANR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .